Tribunal: TJMT
Processo: 1012055-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012055-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO - ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 18, DA LEI N. 7.347/85 - ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE A FAZENDA PÚBLICA A QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL ESTÁ VINCULADO - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante o teor do art. 18 da Lei n. 7.347/85 e diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público nas ações civis públicas. O legislador, ao instituir tal dispositivo, visa garantir o acesso à Justiça, conforme preconizado pela Carta Magna, eliminando quaisquer obstáculos, especialmente os de natureza econômica, à propositura de demandas que visem à defesa de interesses constitucionalmente tutelados.

Não sendo possível transferir ao réu o ônus do pagamento dos honorários periciais decorrentes da produção de prova requerida pelo
Parquet
em ação civil pública, tal encargo deve ser imputado à Fazenda Pública a que o Ministério Público está vinculado.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO agrava por instrumento da decisão que, na ação civil pública ajuizada em desfavor de FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES FRANÇA e GILMAR FERREIRA MENDES (no 1001025-43.2017.8.11.0005), estabeleceu que o encargo dos honorários periciais deve ser de responsabilidade do Ministério Público.

Após expor os motivos pelos quais entende que a decisão agravada merece reforma, o agravante requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que o Ministério Público não seja compelido a arcar antecipadamente com os honorários periciais, ao passo que cabe aos agravados o ônus sobre o pagamento da despesa alusiva à realização da prova pericial.

O recurso foi recebido, com agregação de efeito ativo, a fim de isentar o agravante do adiantamento dos honorários.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual rechaçaram todos os argumentos apresentados pela parte contrária.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, registra-se que, dadas as limitações inerentes a este recurso, a indagação que autoriza a análise da correção ou não da decisão combatida restringe-se à verificação da existência ou não dos pressupostos que ensejam a concessão da medida liminar pleiteada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o art. 18, da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) preconiza que
“nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da ação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.

Enfrentando a matéria e o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que inexiste adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público nas ações civis públicas, sobremodo considerando que a intenção do legislador, ao instituir o art. 18, foi o de garantir o próprio acesso à Justiça, previsto constitucionalmente, retirando qualquer óbice, sobretudo o econômico, à propositura de ação que vise à defesa de interesses constitucionalmente tutelados (meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e patrimônio público).

Porém, como não se pode transferir o ônus do pagamento dos honorários do perito em razão da produção de prova ou da prática de ato processual requerida pelo
Parquet
ou pelo Juízo ao réu da ação civil pública, vem entendendo aquela Corte Superiora, também, que o mesmo deve ser imputado à Fazenda Pública a que o órgão ministerial se encontre vinculado.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Estado de São Paulo contra ato do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente que, em autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou que a Fazenda efetuasse o depósito do valor referente ao adiantamento dos honorários periciais.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo após a vigência do Novo CPC, não cabe falar na alteração do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ao argumento de que, em se tratando de ação civil pública, prevalece o regramento do art. 19 da Lei n. 7.347/1985, em observância ao princípio da especialidade. A propósito, confiram-se: (AgInt no RMS n. 59.412/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019, AgInt no RMS n. 59.276/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019 e RMS n. 59.240/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 22/4/2019.) III - O entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça. Aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.139/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESPONSABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA AO QUAL O ÓRGÃO MINISTERIAL É VINCULADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ.

I - Na origem, a União interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que, em sede de cumprimento de sentença no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a Usina Manoel Costa Filho S/A, manteve ulterior decisão para que a União arcasse com o adiantamento do valor dos honorários periciais do expert nomeado judicialmente. O Tribunal Regional Federal da 5a Região, negou provimento ao agravo de instrumento. Interposto o recurso especial, este foi admitido. No STJ, em decisão monocrática de minha lavra, negou-se provimento ao recurso especial.

II - Em que pesem as argumentações lançadas pela recorrente União, constata-se que o aresto recorrido encontra-se em consonância com o posicionamento desta Corte no sentido de que, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, porquanto não é razoável obrigar o perito judicial exercer gratuitamente seu ofício, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele ajuizadas, pelo que se aplica, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, nestes termos: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". (AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021; (RMS 65.193/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.944.981/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA.

1. A Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que os valores dos honorários periciais devem ser suportados pela Fazenda Pública à qual se ache vinculada a parte autora da ação civil pública, em aplicação analógica da Súmula 232/STJ (REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013).

2. As Turmas de Direito Público do STJ entendem que, mesmo na vigência do CPC/2015, cabe à Fazenda Pública arcar com o adiantamento dos honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em sede de ação civil pública (AgInt no RMS 55.757/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 29/04/2021; AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 01/07/2021; AgInt no RMS 59.106/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/03/2019; AgInt no RMS 56.423/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/09/2018).

3. A existência de posicionamento monocrático e isolado do Supremo Tribunal Federal, em sentido contrário ao da jurisprudência desta Corte, não configura a superação dos precedentes elencados pela decisão agravada, tampouco caracteriza violação à cláusula de reserva de plenário.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.028.790/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Assim, parece-me relevante o fundamento adotado pelo agravante nas razões recursais, quando afirma que o Ministério Público não pode arcar com as despesas decorrentes perícia técnica.

De igual modo, entendo que também está presente o
periculum in mora
no caso concreto, haja vista que o indeferimento do pleito do agravante acabará por inviabilizar a produção da prova considerada imprescindível pelo juízo, obstaculizando a apuração dos fatos narrados na petição inicial da ação civil pública.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, a fim de isentá-lo do adiantamento dos honorários periciais na espécie, devendo o ônus recair sobre a Fazenda Pública a que o recorrente estiver vinculado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024